Tribunal: TJMT
Processo: 1013419-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013419-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KATIUSCIA CRISTINA MOURA PEREIRA - CPF: 955.294.381-72 (AGRAVANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (AGRAVADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

KATIUSCIA CRISTINA MOURA PEREIRA

AGRAVADO(s):

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO

CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

AGRAVADO(s):

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONTA CORRENTE EM 30% SOBRE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR – EMPRÉSTIMOS COM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS – NECESSECIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA PELA EXTRAPOLAÇÃO DE MARGEM LIMITATIVA – PRETENSÃO CONTRARIA AO TEMA 1.085 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo operações de consignação em folha de pagamento com mais de um banco, em função de pactos de tempo e natureza diversos, a readequação da margem consignável, com percepção dos créditos, deve obedecer a ordem cronológica de contratação, privilegiando-se a mais antiga e em detrimento daquela mais recente, afim de evitar que aquela instituição que observou a legislação de regência não seja prejudicada por aquelas que, posteriormente, firmaram novos contratos com a consumidora, sem se atentar para a existência de margem livre.

Dessa forma, ausentes os contratos firmados com as instituições financeiras para apurar de quem foi a responsabilidade pela extrapolação de margem das consignações facultativas na folha de pagamento de servidor público estadual, excedentes ao percentual estabelecido no art.24 do Decreto Estadual n. 691/2016, há que ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada para limitar os descontos em 30% da remuneração líquida do autor.

Conforme cediço, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se liminar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários. É a exegese da tese do
Tema 1.085
do STJ tirada de tais paradigmas.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

KATIUSCIA CRISTINA MOURA PEREIRA

AGRAVADO(s):

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO

CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

AGRAVADO(s):

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
KATIUSCIA CRISTINA MOURA PEREIRA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Judicial com pedido de tutela de urgência
n. 1018776-56.2022.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
em face

de
CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE
,
BANCO DO BRASIL S/A
,
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
e
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S/A
,
a qual indeferiu o pedido de urgência para que a referidas instituições financeiras requeridas se abstivessem de realizar desconto em folha de pagamento ou em conta corrente em patamar superior a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da agravante.

Inconformada, e invocando condição de consumidora, bem como a aplicabilidade do inciso X do art.7o da CF ao caso concreto, aduz que os descontos efetivados mensalmente na sua folha de pagamento vêm abrangendo quase a totalidade de seus vencimentos líquidos, que atualmente são de aproximadamente R$9.263,25, extrapolando o limite percentual máximo de 30% previsto pela legislação de regência.

Assevera que, mesmo
que na condição de consumidora não devesse ter realizado mais empréstimos do que seu salário poderia suportar, comprometendo grande parte de sua renda mensal, as instituições financeiras também não deveriam ter efetuado os empréstimos solicitados, tendo em vista a existência de empréstimos anteriores que já comprometiam os rendimentos da agravante.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência a fim de que a parte agravada seja compelida a se abster de realizar desconto em folha de pagamento ou em conta salário da agravante em patamar superior a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, bem como de negativar o seu nome, sob pena de multa diária no valor de R$100,00.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 134671658.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, não se nega que, por força do caráter alimentar dos subsídios e vencimentos e dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, é direito subjetivo do servidor público estadual ter limitados os descontos de prestações de empréstimos consignados a uma fração equitativa e proporcional, a fim de evitar que tais deduções venham a comprometer seu sustento e de sua família.

No âmbito deste Estado, esse balizamento é feito pelo Decreto Estadual n. 691/2016 – que
disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
.

De acordo com o
caput
, dos incisos I e II, e do §1o do art.24 do mencionado decreto, a depender do pacto firmado pelo servidor público estadual, a margem consignável varia de acordo com a espécie contratual ajustada, podendo o somatório destas obrigações atingir até 50%, vez que a margem de 35% previstas paras os empréstimos originários não concorre com a margem limite de 15% para as pactuações realizadas junto a entidades administradoras de cartão de crédito.

Senão vejamos:

“
Art.

24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I -
as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada
, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 35%
(trinta e cinco por cento);
(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito
poderão realizar consignações
até o limite de 15%
(quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1o
A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I
.”

Ocorre, entretanto, que de acordo com a jurisprudência desta Câmara,
“Existindo operações de consignação em folha e conta-salário por mais de um banco, a readequação da margem consignável, com percepção dos créditos,
deve obedecer à ordem cronológica de contratação, privilegiando-se a mais antiga e em detrimento daquela mais recente
.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0042680-61.2016.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 03/08/2016, publ. no DJE 09/08/2016)

Assim, somente com a apresentação das cópias dos respectivos contratos, ou do documento indicativo da ordem cronológica das pactuações e valores das parcelas de cada um deles será possível apurar qual(is) da(s) instituição(ções) financeira(s) credora(s) incorreu(ram) em culpa concorrente na extrapolação de margem consignável, já que a responsabilidade principal é da própria devedora.

Não há como, simplesmente, autorizar uma redução proporcional de todos os débitos na folha de pagamento até o limite de 15%, 30% ou 35% (a depender da espécie contratual), pois isso implicaria prejudicar aquela instituição que primeiro contratou, observando os limitativos percentuais, em benefício da consumidora pródiga e das demais instituições que liberaram crédito à agravante sem se atentar para as limitações legais.

Afinal,
consoante lição de E
DUARDO
T
ALAMINI

“
a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida,
mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida
(considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Acaso a autora recorrente não disponha das cópias de todos os contratos que estão gerando descontos em seu holerite, deve buscar, perante o juízo singular, a inversão do ônus probante, conforme lhe garante o
Tema 411
do STJ (REsp 1133872/PB)

No entanto, enquanto não apresentados todos os contratos a fim de se permitir um cotejo entre eles para a aferição da ordem cronológica das pactuações e os respectivos valores de descontos, não há como limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos da agravante, como pretendido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO DO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS – READEQUAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DA CONTRATAÇÃO – IMPOSSIBILDIADE DE VERIFICAÇÃO – SITUAÇÃO QUE PODERIA PIORAR A SITUAÇÃO DO AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As prestações de empréstimos consignados em folha de pagamento devem respeitar o limite de 30% do vencimento do agravado, margem essa que se apurar pela soma das consignações realizadas pelos diversos bancos e não na operação isolada. 2.
Não constando nos autos a cópia do contrato firmando entre as partes nem mesmo documento que comprova a data da sua assinatura, o comando de readequação da margem com base na ordem cronológica da contratação poderia instituir uma situação mais desfavorável ao banco agravante do que a atualmente vivenciada
. 3. Casuística que recomenda a manutenção da decisão agravada. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0021261-87.2013.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO LEGAL DO DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL -ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - INDEFERIMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -ARTIGOS 9o DO DECRETO ESTADUAL N° 1.306/2008 E DO DECRETO ESTADUAL N° 3.008/2010 - PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS - NECESSÁRIO APURAR A RESPONSABILIDADE DA EXTRAPOLAÇÃO DE MARGEM LIMITATIVA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO E DE PERIGO DE DANO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES -POSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC E ARTIGO 355 E 381, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ausentes os contratos firmados com as instituições financeiras para apurar de quem foi a responsabilidade pela extrapolação de margem das consignações facultativas na folha de pagamento de servidor público estadual, excedentes ao percentual estabelecido nos artigos 9o do Decreto Estadual no 1.306/2008 e do Decreto Estadual no 3.008/2010, há que ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada para limitar os descontos em 30% da remuneração líquida do autor.
No curso de ações ordinárias em que se discute relação de consumo, perfeitamente possível pelo magistrado a inversão do ônus da prova para exigir da instituição bancária a exibição de documento comum às partes e essencial para o julgamento da ação, consoante os termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 355 e 381, ambos do CPC. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0099970-39.2013.8.11.0000, Relatoora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/04/2014, publ. no DJE 02/05/2014)

Isso, portanto, já bastaria para manter o indeferimento da tutela de urgência.

Mas não é só.
Conforme cediço, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se liminar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários. É a exegese da tese do
Tema 1.085
do STJ tirada de tais paradigmas.

Assim, considerando que a pretensão recursal funda sua pretensão em uma suposta limitação aos descontos também em contas bancárias, ainda mais diminuta a plausibilidade da pretensão recursal.

Diante disso, e sem mais delongas, não encontro qualquer desacerto na decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022